Tribunal: TJPA
Processo: 0810259-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810259-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: SORAYA GLICERIA SOUTO VILARINO MANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DO PLANO . PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO VEDAÇÃO DO ART. 8º, §3º "B" LEI 9656/98.TUTELA DEFERIDA PARA OBRIGAR O PLANO A CUSTEAR O TRATAMENTO AO RECÉM-NASCIDO PELO PRAZO DE TRINTA DIAS. DECISÃO REFORMADA COM FUNDAMENTO NO ART.12 DA LEI 9656/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Hipótese dos autos em que a agravada estava em tratamento médico, e portanto, a seguradora deveria garantir a continuidade do tratamento nos termos do art. 8º § 3º , “b” da Lei 9656/98 .

2.

O art.12, III, “A” da Lei 9656/98 prevê que o plano de saúde prestará assistência ao recém-nascido pelo prazo de 30 (trinta) dias após o parto. Hipótese dos autos em que a decisão não limita prazo para que seja prestada assistência ao recém nascido.

3.

Os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros legais, ou seja, capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira da Agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo originário, bem como pelo fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SÁUDE S/A
. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (proc. nº 0804736-16.2019.14.0028), movida por Soraya Glicéria Souto Vilarino Manço, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) Examinando os argumentos da contestação em confronto com os da inicial, bem como da réplica, em que, inclusive, houve a anunciação de fato novo, consistente no parto e nascimento da criança, percebo que a situação que deu ensejo a liminar não só permanece, como efetivamente se agravou.

Ora, o argumento presente na contestação, de que a negativa de fornecimento do tratamento se revela em um exercício regular de um direito, nesse exame de cognição sumária, não ostenta a mínima plausibilidade. Ao contrário, penso diametralmente o oposto, inclusive com amparo da jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, como

já citada na decisão anterior e segundo a qual, em havendo indicação médica, é abusiva a restrição de cobertura para tratamentos médicos por operadoras de planos de saúde sob o argumento de exclusão contratual.

Tal conclusão decorre do fato de que o contrato de assistência médica hospitalar tem característica de um seguro e, como tal, não se revestiria de qualquer função social se considerando essa natureza o risco fosse assumido apenas parcialmente. Vale dizer, ou a condição/sinistro se verifica e dá ensejo à assunção do risco ou ela não se verifica e permanece a desobrigação do contratado quanto esse.

Não prospera, também, ao menos neste momento, a alegação de que o estipulante tenha promovido o cancelamento do contrato. A documentação acostada na réplica, quando interpretada de forma sistemática, produz um harmônico contexto no sentido de que a Autora, ou o estipulante, não pretendeu o cancelamento do contrato. E, ainda que existisse algum débito em relação às parcelas do prêmio, isso não é suficiente para se inferir pela extinção da relação contratual em relação ao plano de assistência médica.

Assim, detectando o agravamento da situação que deu ensejo a liminar,não só ratifico os termos da decisão antecipatória (id. 11349399), como também AMPLIO SEU ALCANCE no sentido de, doravante, obrigar o Réu a fornecer o tratamento à criança recém-nascida. Do mesmo modo e com o mesmo escopo de coerção indireta, como

forma de compelir o Réu ao cumprimento da liminar, estipulo multa diária que, nessa ocasião, majoro para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias. (...)”

Após expor sua versão dos fatos, defende a reforma da decisão porque a agravante encaminhou, em 20/05/2019, à empresa Estipulante notificação requerendo o envio de documentos aptos a comprovar a regularidade da empresa perante os órgãos competentes, dando-lhe prazo para resposta. Contudo, tal resposta somente foi apresentada três meses após a notificação (29/08/2019) e o seu conteúdo não teria sido suficiente para demonstrar a regularidade exigida, tendo sido novamente requerido documentação específica, porém como não houve retorno por parte da empresa Estipulante, a apólice foi regularmente cancelada em 15/08/2019.

Além disso, afirma ser impossível a alteração ou adaptação da apólice em questão, pois a agravante não comercializa produtos individuais desde 2007, com autorização expressa da Agência Nacional de Saúde.

Alega, ainda, que a decisão que concedeu a tutela de urgência não observou que a agravada deixou de comprovar os requisitos necessários para o deferimento da medida, vez que ausente prova inequívoca das suas alegações, especialmente no que diz respeito à demonstração da ilegalidade da exclusão contratual realizada pela agravante ou que o medicamento não seja ambulatorial. Ademais, sustentou inexistir verossimilhança das alegações, pois a negativa do fornecimento do medicação ocorreu com respaldo tanto na lei quanto no contrato de seguro saúde firmado entre as partes, bem como não foi provado pela agravada não possuir condições de arcar com as despesas do remédio solicitado, sem contar o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, haja vista que, dificilmente, serão reparados no futuro. Questionou também o valor arbitrado a título de astreintes e o prazo para cumprimento, posto que desarrazoados e que a manutenção da decisão poderia ensejar enriquecimento sem causa para a agravada.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão no ID 2571451 indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão ID 2927812.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante fornecesse à agravada o medicamento Enoxaparina 40 mg conforme indicação do médico assistente e fornecesse tratamento a criança recém-nascida, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias

Não obstante a argumentação da recorrente, penso merecer parcial reforma a decisão recorrida.

No que se refere ao fornecimento do medicamento Enoxaparina 40 mg, entendo que, a decisão agravada não merece reparos, já que, a agravada, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, conforme se depreende dos autos o cancelamento do plano foi efetuado durante o tratamento de saúde da agravante, conforme relatórios médicos constantes no ID 10734234, 10734235 com datas de março a abril/2019, sendo que o cancelamento do plano ocorreu em 15/08/2019, consoante a própria agravada.

A Lei 9656/98 que trata dos planos de saúde dispõe em seu art.8º§ 3º “b” o seguinte:

§ 3
o
As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários

internados ou em tratamento
( grifei)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se o beneficiário do plano coletivo estiver em tratamento, deve-se aguardar a conclusão deste antes de efetivar a rescisão contratual. Veja-se: Resp 1818495

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8º, § 3º, "B", DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares.

4
. Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (grifei)

4.1. Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico.

4.2. Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8º, § 3º, alínea "b", que as operadora privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8º, § 3º, alínea "b", da Lei n.

9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença de procedência parcial do pedido.

5. Recurso especial parcialmente provido.(REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

Observo que a decisão original (ID 13778) ampliou o alcance da liminar e obrigou o réu a fornecer tratamento ao recém-nascido, todavia, entendo que, neste ponto, a decisão merece ser reformada, isto porque, a Lei 9659/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde

prevê seu art.12, III, “ A” que a cobertura assistencial ao recém-nascido será pelo período de 30 dias, após o parto, conforme demonstra transcrição a seguir:

Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

III - quando incluir atendimento obstétrico:

a)

cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

Deste modo, de acordo com o dispositivo legal, o plano de saúde só dará a cobertura assistencial ao recém-nascido pelo prazo de trinta dias, após o parto, decorrido esse prazo o plano do menor deverá ser individualizado, por meio de novo contrato ou de inclusão de novo dependente ao plano originário. Sendo assim, entendo que merece acolhimento a irresignação do agravante.

Com relação às astreintes, sabe-se que as mesmas devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Ora, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros legais, ou seja, capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira da Agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo originário, bem como pelo fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão guerreada e determinar que o plano de saúde forneça tratamento ao recém-nascido pelo prazo de 30 dias após o parto, mantendo a decisão agravada em seus demais termos.

É voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/02/2022